Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA – EPP e CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial n. 0029714-40.2016.8.11.0041, CONVOLOU a recuperação em falência.
Em síntese, após defenderem a tempestividade e cabimento do agravo, alegam que o processamento da recuperação ocorreu, bem como que, a partir daí, “(...) As Agravantes, cumprindo com a imposição do artigo 53, da LFR, apresentaram seu plano de recuperação judicial no tempo hábil com os laudos exigidos pela Lei e a proposta de pagamento aos seus credores” (ID. Num. 109483951 - Pág. 9); que houve objeções, convocando-se a assembleia geral de credores, a qual aprovou o plano.
Argumentam que o Ministério Público opinou pela devida homologação do plano; e, ainda, que “(...) Ultrapassado o período de carência em relação aos pagamentos dos credores de cada classe, as autoras Recuperandas então, começaram a proceder com o cumprimento do plano de recuperação judicial (...)”. (ID. Num. 109483951 - Pág. 9)
Aduzem que estariam efetuando normalmente o pagamento dos credores da classe trabalhista, e que, no tocante, à classe quirografária, demonstraram, de igual modo, a adimplência, salvo aqueles em que ficou impossibilitado o cumprimento, em razão de divergência de contas apresentadas pelos credores.
Asseveram acerca da impossibilidade de conversão da recuperação em falência, pois as empresas estão conseguindo sanar a crise econômico-financeira, gerando rende, e também empregando 09 funcionários.
Apontam que a insistência do Administrador Judicial em requerer a convolação da empresa em falência, afasta totalmente o principal objetivo do instituto, e também, desvirtua consideravelmente o princípio da preservação da empresa.
Dizem que “(...) de maneira absolutamente inesperada, as Agravantes/Recuperandas, se depararam com a decisão de convolação da Recuperação Judicial em Falência, proferida pela juíza de piso, SEM SEQUER intimar as mesmas a se manifestarem ou para que comprovarem o cumprimento do plano de recuperação judicial. Sendo assim, percebe -se que àquele juízo cerceou o direito das Recuperandas se defenderem, e ouviram tão somente o que alegou o Sr. Administrador Judicial”. (ID. Num. 109483951 - Pág. 11)
Suscitam ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não houve intimação para manifestação, após o administrador requere a convolação; e, ainda, apontaram que o Ministério Público afirmou, em parecer, que “(...) caso o Administrador Judicial continue a assistir para que haja convolação em falência, que seja dada nova vista dos autos ao Ministério Público”.
Afirmam que a decisão é arbitrária, pois o Juízo “a quo” decretou a falência sem antes fosse dado vista ao MP, e também não foi conferido às Agravantes o direito de se manifestar.
Ressaltam que as empresas se encontram em funcionamento, nunca pensaram em abandonar suas atividades no ramo de construção civil, e que “(...) O fato de começarem a empreender também em outro negócio, como a Jeunesse, não as impede de dar seguimento às empresas Agravantes, afinal, há quase dois anos o mundo todos está lutando contra uma doença, sabe -se que as empresas, de modo geral, estão passando por crises imensuráveis, e justamente por tal motivo, se viram necessitadas a buscarem outro meio de renda”. (ID. Num. 109483951 - Pág. 15)
Requerem seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, “para o fim de suspender a decisão recorrida em razão do risco de tornar -se ineficaz o agravo, mesmo que provido, orientação que tem sido adotada pelos Tribunais Pátrios a longa data, que sempre levam em conta o estatuído no art. 8.o do CPC, no sentido de que “na aplicação da lei o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”, bem assim prestigiam o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da Lei 11.101/05), autorizando, outrossim, as empresas a apresentarem o contraditório”.
No mérito, pedem a confirmação da liminar, com o provimento do agravo.
É o relato do essencial.
D E C I D O.
Para concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem. Em sede de cognição sumária, verifica-se, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o pleito liminar requerido, isso porque, há a demonstração de probabilidade do direito, tanto em razão de pedido de vistas pelo Ministério Público, antes da decretação da quebra; quanto também que, a meu viso, ao menos nesse momento processual, não houve demonstração de descumprimento frente ao plano homologado; ressaltando-se também a necessidade de observância ao contraditório e ampla defesa, oportunidade em que as recuperandas se manifestariam, em face ao pedido do Administrador Judicial.
Com tais considerações, tem-se que as Agravantes conseguiram demonstrar o cumprimento dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de efeito suspensivo da decisão.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara, em sessão plenária, julgue o mérito.
Comunique-se os termos desta decisão ao Juízo “a quo”, requisitando-se informações pormenorizadas, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator